Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728299-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cinthia de Jesus da Silva em face da r. decisão (ID 202412957, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário em que são herdeiras a Agravante, Clarissa Pereira da Costa e L.P.D.C., indeferiu pedido de envio de ofício às instituições financeiras para aferir o saldo das contas bancárias da falecida, na data do óbito (17/6/2018), bem como fosse determinada a inclusão das verbas rescisórias, FGTS e PIS como bens a inventariar. Nas razões recursais (ID 61354866), a Agravante alega ter ajuizado ação de inventário dos bens deixados por Tatiane Pereira da Silva, em que, de forma resumida, constata-se que: (i) a Agravante e a falecida conviveram em união estável, reconhecida judicialmente; (ii) a falecida tinha como herdeiras necessárias as filhas dela, ora Agravadas; (iii) os bens do espólio eram compostos por um veículo Chevrolet Celta 1.0 LT, prata, ano 2011, modelo 2012, placa JJG- 8851; uma bicicleta SKA 50/2018; saldos em conta bancária e um aparelho celular. Informa que, por diversas vezes, requereu nos autos que fossem realizadas pesquisas via SISBAJUD ou que fossem oficiadas as instituições financeiras nas quais a falecida tinha conta, para que apresentassem os extratos da época do óbito, sem sucesso. Aduz ter requerido, também, diligências para verificação de valores recebidos a título de rescisão de contrato do trabalho, em razão do óbito, e valores existentes de PIS/PASEP e FGTS; porém, tais pedidos passaram a ser negados pelo juízo a quo, continuando sem manifestação quanto à pesquisa de saldos nas contas da falecida. Sustenta que todos os bens da de cujus, na data do falecimento, deveriam compor os bens do espólio, revelando-se imprescindível a pesquisa deles, sob consequência de prejudicar tanto a Agravante como as demais herdeiras. Requer a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD de valores existentes na data do óbito da ex-companheira ou, alternativamente, sejam oficiadas as instituições financeiras para apresentar os extratos bancários na data de 17/6/2018, bem como seja determinada a inclusão das verbas rescisórias, FGTS e PIS no presente inventário. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 41595356, na origem). As agravadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 62434748). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 62703844). É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Sucessivas decisões foram prolatadas pelo Juízo a quo, todas analisando as questões postas, anteriormente à decisão agravada. Confira-se: ID 95004949 (em 22/6/2021): “1- Em vista da petição de ID 87256941: (i) Esclareço à inventariante que: a) o Ministério Público - em id 84947671 - requereu a nota fiscal do celular da inventariante e não da falecida, assim como os extratos bancários da inventariante e não da falecida. b) Valores de rescisão de contrato de trabalho, PIS/PASEP e FGTS são valores previstos na Lei 6.8580/80, pelo que não sujeitam-se ao regramento do inventário (art. 666 do CPC). O pagamento cabe, em primeiro lugar, aos dependentes do titular falecido. Provavelmente, as herdeiras receberam por ostentar a condição de dependentes, pois o pagamento na esfera administrativa é mediante apresentação da certidão de dependentes. A fim de aclarar dúvida a inventariante poderá obter a certidão de dependentes no INSS. (ii) Determino à inventariante que, no prazo de 10 (dez) dias: a) Esclareça com quem estão as duas bicicletas; b) Esclareça sobre o celular da falecida que foi apreendido pelo polícia, se foi devolvido à família; a) Junte nota fiscal do seu aparelho celular a fim de averiguar-se data de aquisição e se deve compor a partilha; b) Junte os extratos bancários (seus) que o Ministério Público requereu, quais seja, extratos referentes aos meses de maio/junho de 2018 de todas as contas bancárias indicadas pelo SISBAJUD em ID 74649674. 2- Em relação ao VEÍCULO Chevrolet Celta 1.0 2012 Placa JJG 8851,que encontra-se na QNN 18, Conjunto D, Casa 39, Ceilândia Sul, Brasília- DF, CEP 72.220-184, na posse do Sr. Catarino Antônio da Silva, este juízo determinará a avaliação judicial e também a busca e apreensão com entrega à inventariante. Informe a inventariante seu endereço e telefones atualizados a fim de que o Oficial de Justiça entre em contato para que acompanhe a diligência. 3- Observe a secretaria que tão logo a inventariante atenda o item anterior, retornem conclusos os autos na caixa de despachos. Publique-se.” (grifou-se) ID 120989352 (em 7/4/2022): “1- O Sr. Catarino é pessoa estranha à herança. Indefiro o requerimento de sua intimação para indicar paradeiro do veículo. Rememore-se que cabe ao inventariante ingressar com medidas pertinentes, em autos próprios, a fim de defender o espólio. A propósito, excluo este bem da partilha nos termos do art. 669 do CPC, uma vez que sua localização poderá demandar tempo considerável, estando este inventário tramitando há tempo superior ao previsto para seu encerramento. Deve prosseguir com a partilha dos bens que estão desembaraçados. Quando a inventariante conseguir a restituição do bem, ou valor equivalente, poderá trazê-lo para SOBREPARTILHA. 2- Indefiro ainda pedido de ofício para os bancos informarem saldo bancário, uma vez que a inventariante poderá diligenciar pessoalmente, sendo esse procedimento mais célere. Para tanto, AUTORIZO a inventariante CINTHIA DE JESUS DA SILVA, CPF 003.489.651-17, a comparecer em quaisquer agências bancária de quaisquer bancos, especialmente, BRB, Caixa Econômica Federal e Santander, e ali requerer e obter informações e saldos bancários, especialmente referente à data de 17/06/2018, das contas bancárias de titularidade de TATIANE PEREIRA DA SILVA, CPF 982.395.111-04. Atribuo força de Alvará de Autorização a esta decisão interlocutória. 3- No prazo de 30 dias, deverá a inventariante prestar contas, informando sobre as pesquisas bancárias, juntando o esboço de partilha (dos bens hábeis para partilha) e comprovação de isenção ou pagamento do ITCMD. Publique-se. Cumpra-se.” (grifou-se) ID 142417176 (em 15/1/2022): “Considero suficiente a pesquisa SISBAJUD em relação aos saldos bancários da falecida, não se justificando diligências a fim de saber saldo na data do óbito, nem saldos em nome da inventariante. Tem-se que, por ora, compõe o espólio um veículo e duas bicicletas que estão com as herdeiras e os saldos bancários demonstrados na pesquisa SISBAJUD. A inventariante é responsável pelos bens, pelo que, há muito tempo deveria ter adotado providências para “imitir-se” na posse e, por conseguinte, poder vende-los para partilhar o preço, uma vez que não admitem condomínio. Este juízo autorizou por duas vezes a busca e apreensão do veículo, mas a inventariante nada providenciou. Vide id 103909361. Audiência de conciliação não se aplica a espécie, pelo que indefiro o pedido. Assim, deverão os interessados declinar solução para este inventário no prazo de 10 dias. A inventariante deverá ainda providenciar isenção ou pagamento do ITCD e as certidões negativas de tributos, no mesmo prazo. Publique-se.” (grifou-se) ID 156003964 (em 20/4/2023): “A inventariante não atendeu a determinação em id 142417176 (parte final) e apresentou plano de partilha o qual não está apto para homologação, considerando, além de incompleto, trouxe bens que não foram arrolados nas declarações (FGTS e rescisão trabalhista). Assim, em 10 dias, esclareça e comprove a existência desses bens e junte a certidão de dependentes à pensão por morte (INSS), além de comprovar a regularidade tributária. Sem prejuízo, digam os demais interessados sobre quem interessa assumir o encargo de inventariante, no mesmo prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se.” (grifou-se) ID 164574491 (em 21/7/2023): “Em vista da petição em id 162622876: Nomeio para o encargo de inventariante CLARISSA PEREIRA DA COSTA, dispensando-a do compromisso. Esclareço que, considerando que há dependente habilitado à pensão por morte (id 162622878), a este cabe os valores previstos na Lei 6.858/80 (entre os quais, FGTS e rescisão trabalhista). O levantamento se dá por meio administrativo ou, em havendo necessidade de intervenção judicial, por meio de alvará judicial autônomo. Vide art. 666 do CPC. Portanto, esses valores não devem ser incluídos neste inventário. No prazo de 20 (vinte) dias, apresente a inventariante o Plano de Partilha (com observação do que esclareci nesta decisão) e comprove a regularidade tributária, a saber, certidões negativas de débitos tributários e comprovação de isenção ou pagamento do ITCMD. Publique-se.” (grifou-se) ID 197639575 (em 22/5/2024) 1- Em vista da petição da meeira CINTHIA em Id 197421021: a) Esclareço que, acerca do plano de partilha em Id 152331756 foi decidido conforme Id 15600964 e 164574491. b)Oportunizo manifestação– em dez dias- sobre o Plano de Partilha apresentado em Id 197409757. *** 2-No mesmo prazo, deverá a inventariante CLARISSA juntar as certidões negativas de débitos da inventariada e dos bens (veículo). *** 3- Tudo atendido, vista ao Ministério Público. *** Publique-se. (grifou-se) Desse modo, ao prolatar a r. decisão agravada, o d. Juízo a quo se limitou fazer referências às decisões anteriores sobre as matérias. Confira-se: “Esclareço para as partes: a) Não haverá pesquisas visando saber saldos bancários na data do óbito da inventariada, nem sobre PIS. Essas questões já foram decididas. Lembrando que todos e quaisquer valores referidos na Lei 6.858/80 são dos dependentes habilitados. Não dependem de inventário e devem ser requeridos em autos próprios de alvará autônomo. Vejam decisão em Id142417176e Id 164574491. b) As despesas referentes aos bens devem ser pagas por quem os utiliza. No caso, a Sra. CLARISSA é quem utiliza o veículo (conforme informou em Id 197409757), pelo quê deve arcar sozinha com as despesas. Portanto, indefiro pedido de ressarcimento, pagamento ou compensação referente a despesas com o veículo. Indefiro o quanto requerido pelo Ministério Público. c) O espólio é composto por um veículo e duas bicicletas, além de pequeno saldo bancário (o qual está em conta judicial). A herdeira/inventariante Clarissa está na posse e uso do veículo e de uma das bicicletas. A companheira supérstite está na posse e uso da outra bicicleta. A herdeira menor (Laura, a qual está com 12 anos de idade) está, a princípio, em prejuízo, já que é a única que não desfruta dos bens. A solução justa é que cada uma das partes fique com a bicicleta, da qual já têm a posse e uso e que oveículo seja vendido para partilha do preço. Assim, a menor receberá o que lhe é devido, ficando com cota parte, até o limite de seu quinhão, o preço do veículo. Assim, a inventariante deve estar disposta a vender o veículo (após avaliação judicial e autorização deste juízo) ou poderá ficar com ele, desde que deposite em conta judicial o valor cabível à meeira e outra herdeira. Caso não providencie a venda poderá ser o caso de venda em leilão, o que não é interessante, já que a venda nesses casos costuma ser por valor aquém do valor por venda particular. Em face do exposto, diga a inventariante em 5 dias qual será sua opção em relação ao veículo, informando endereço atual para a avaliação judicial. Publique-se.” (ID 202412957) (grifou-se) Nesse cenário, o reconhecimento de que as questões agravadas estão preclusas é medida que se impõe, máxime levando em consideração que a parte Agravante não manejou recurso em face das decisões anteriores, embora cabíveis (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator